Tribunal: TJMT
Processo: 1015138-46.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015138-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE - CPF: 991.532.461-87 (ADVOGADO), VICENTE AGUSTINHO CARLOS - CPF: 190.690.819-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE EXECUÇÃO
-
ARGUIÇÃO DE NULIDADE
-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO DA
HASTA PÚBLICA REALIZADA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A presente
arguição, feita pelo executado, de nulidade
da hasta pública
por ausência de intimação do credor hipotecário

se trata de
expediente meramente protelatório, sobretudo porque é defeso pleitear direito alheio em nome próprio
.

2- Por se tratar de matéria de ordem pública, atinente a nulidade, a matéria foi enfrentada, no sentido de que não há qualquer nulidade quando da realização da hasta pública, uma
vez que a Gestora certificou a intimação do credor hipotecário, no caso o Banco Bradesco, o qual se manteve inerte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015138-46.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
VICENTE AGUSTINHO CARLOS

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
Vicente Agustinho Carlos
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal nº 5236-85.2007.8.11.0007, ajuizado pelo referido Município em face do Recorrente, indeferiu o pedido que objetivava a declaração de nulidade da hasta pública realizada em 7-5-2019, diante da ausência de intimação do credor hipotecário.

Em síntese, aduz que, é executado na execução fiscal retro mencionada, em razão de débitos de IPTU, no montante de R$ 31.319,86 (trinta e um mil trezentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos), oportunidade em que, em 7-5-2019, foi realizado leilão de um imóvel de sua propriedade, que foi arrematado pelo valor de R$ 350. 855,00 (trezentos e cinquenta mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais).

Defende que, a hasta pública ocorreu sem a intimação do credor hipotecário, fato que acarreta sua nulidade, nos termos do artigo 804 do CPC e entendimento jurisprudencial dominante.

Requer a concessão dos efeitos da tutela recursal para que seja anulada a hasta pública já realizada, vez que não atendeu aos requisitos exigidos, face a ausência da intimação do credor hipotecário conforme restou devidamente comprovado nos autos.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida (Id. 24563964).

As contrarrazões foram apresentadas, oportunidade em que o Recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 32395494).

Desnecessária a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório,
trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
Vicente Agustinho Carlos
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal nº 5236-85.2007.8.11.0007, ajuizado pelo referido Município em face do Recorrente, indeferiu o pedido que objetivava a declaração de nulidade da hasta pública realizada em 7-5-2019, diante da ausência de intimação do credor hipotecário.

Extrai-se dos autos que, o Recorrido ajuizou em desfavor do Agravante, a ação de execução retro mencionada, objetivando a cobrança de débitos relativos ao IPTU, no valor de R$ R$ 31.319,86 (trinta e um mil, trezentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos), sendo penhorado imóvel do Agravante e levado a leilão, em 7-5-2019, sendo o bem arremato pelo valor de R$ 350.855,00 (trezentos e cinquenta mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais) (Id. 18675978).

Em razão disso, o Agravado requereu o chamamento do feito à ordem, alegando nulidade da hasta pública, diante da ausência de intimação do credor hipotecário, cujo pedido foi indeferido, ensejando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, imperioso mencionar que, a presente arguição feita pelo executado, de nulidade da hasta pública por ausência de intimação do credor hipotecário, trata-se de expediente meramente protelatório, sobretudo porque é defeso pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei, o que não é o caso dos autos.

Inobstante a isso, por se tratar de matéria de ordem pública, atinente a nulidade, esta Relatora realizou a apreciação do pedido do Recorrente e entendeu que não há qualquer nulidade quando da realização da hasta pública.

Isso porque, a Gestora certificou a intimação do credor hipotecário, no caso o Banco Bradesco, o qual se manteve inerte.

Consoante informado na decisão que indeferiu liminar, o imóvel objeto de hasta pública na execução fiscal de origem, foi dado em garantia hipotecária ao Banco Mercantil de São Paulo, em 1991 (Id. 18679959) e não ao Banco Mercantil do Brasil S.A como quer fazer crer o Recorrente.

Como se sabe, é público e notório que o Banco Mercantil de São Paulo foi adquirido em 2002 pelo Banco Bradesco,
o qual foi devidamente intimado da praça realizada e permanecido inerte
, tendo a Gestora certificado, nos seguintes termos:
Certifico que decorreu o prazo e o Banco Bradesco S.A devidamente intimado conforme ofício 156/2019 de fl. 150, não apresentou concordância ou não acerca da praça já efetuada nos autos.

Diante de tais fatos, não há plausibilidade em suas alegações, a autorizar o provimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2020